Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Preliminar. Não cabimento do recurso. Execução fiscal. Suspensão do processo executivo. Inexistência de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou como marco temporal para a suspensão da execução, a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. A embargada, em contrarrazões defende o não cabimento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que fixa o marco temporal da suspensão da execução é recorrível por meio de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a suspensão da execução fiscal deve ocorrer após a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A decisão interlocutória proferida no processo de execução é recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. Consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 6.830/1.980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, AI 0742262-49.2023.8.07.000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024; TJDFT, AI 07035598820198070000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 29.05.2019.